Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735308-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO GABRIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIMPIO GABRIEL (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva (Processo no 0734906-68.2021.8.07.0001) proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do Processo para uma das Varas Cíveis de Comarca de Cuiabá/MT – foro de domicílio do autor – a fim de que lá se apure o valor a ser pago pelas diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridos no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédula de Crédito Rural (ID 105083369, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30426957), o autor afirma que a escolha pela competência se deu em atenção ao que estabelece o artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Diz ser pessoa hipossuficiente. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Cita a Súmula 23, deste eg. Tribunal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar a liquidação de sentença coletiva. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença coletiva prolatada na ação civil pública 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, e que busca obter o valor a ser pago pelas diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridos no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédula de Crédito Rural. O Magistrado a quo declinou da competência por entender ser inadmissível a escolha aleatória de foro, tendo em vista que o autor tem domicílio na cidade de Cuiabá/MT, local em que existe agência bancária do Banco do Brasil S.A. Contudo, em princípio, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação ao caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, destaco o seguinte julgado, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside o autor e onde o réu também tem agência. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1272918, 07066851520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a própria súmula 23, deste eg. Tribunal, dispõe que: em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, ainda, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Cuiabá/MT. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravante para, no prazo de 10 dias, comprovar a hipossuficiência, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Além da declaração de hipossuficiência, que sejam carreados outros documentos que embasem o requerimento, como contracheque, declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se o agravado, para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator